Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MAVENCLAD (CLADRIBINA). RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A autora, beneficiária do plano de saúde oferecido pela seguradora ré, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla e necessita do medicamento Mavenclad 10mg (princípio ativo Cladribina), conforme prescrito pela médica assistente.
2. O medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA) prescrito à demandante obteve recomendação da CONITEC, sugerindo a inclusão do fármaco no cenário do SUS para o “tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa”. 2.1. Houve incorporação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS por meio da Portaria SECTICS/MS no 62/2023. 2.2. Nos termos do artigo 10, §10, da Lei 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - "as tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), instituída pela Lei no 12.401, de 28 de abril de 2011, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias. (Incluído pela Lei no 14.307, de 2022)".
3. O colendo STJ e essa egrégia Corte de Justiça tem reiterado o dever de fornecimento excepcional de medicações de uso domiciliar pelo Plano de Saúde em hipóteses de esclerose múltipla e outras doenças graves. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.